Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSENTES.
1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos”.
2. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Com relação à pessoa jurídica, aplica-se a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça : "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
4. No caso dos autos, os apelantes não se adéquam à condição de hipossuficiente capaz de justificar o deferimento do benefício pretendido. Não há nos autos prova de que não possam arcar com o pagamento de despesas processuais.
5. Recurso conhecido e não provido.